Tribunal: STF
Processo: Rcl 10148
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE EM CASOS QUE VERSAM SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA DE 11,98% EM VIRTUDE DA CONVERSÃO DA URV EM REAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    I – A decisão reclamada deixou de conhecer de recurso especial com base em enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar, pois, em qualquer descumprimento de decisão desta Corte.



    II – Diante da ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e aqueles emanados por qualquer decisão deste Tribunal, não merece seguimento a pretensão dos reclamantes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.